Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706060-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL SAN MATHEUS, MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA, BANCO RODOBENS S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Apelação (ID 71772737) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725091 00120.296173 7 10440000002326 (ID 71772739), enquanto o comprovante de pagamento apresenta número diverso: 00190.00009 02941.725091 00120.312178 8 10450000002326 (ID 71772738); portanto, inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Apelante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator